Tribunal: TJES
Processo: 5013272-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013272-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – MEDIDA URGENTE CONCEDIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2. Os documentos acostados à inicial pelo agravante efetivamente comprovam que ele vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes do contrato objeto da lide, supostamente firmado com o recorrido (ID
. 67973564), sendo que
ao apreciar o REsp n. 1.846.649/MA, (Tema nº 1061) o e. STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

3.
Além disso, evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

4. Recurso conhecido e provido para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e deferir a medida urgente pleiteada pela recorrente.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5013272-06.2025.8.08.0000

Agravante:

José Almeida Neto

Agravado:

Banco BMG S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo recorrente nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória ajuizada contra o recorrido. (ID.
74790842
)

Em suas razões recursais, o agravante alega basicamente que é beneficiário do INSS e desde novembro de 2022 vem sendo descontado mensalmente a quantia de R$70,00 (setenta reais), em virtude de empréstimo consignado referente ao contrato nº 7293754920240309. Aduz que
“[...]nunca contratou voluntariamente a modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco recebeu ou desbloqueou o referido cartão[...]”
, bem como que
“[...]a conduta da instituição financeira viola frontalmente os direitos do consumidor, nos moldes do art. 6º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que houve ausência de informação adequada e clara sobre o serviço contratado[...]”
. Além disso, sustenta que
“[...]embora de valor aparentemente pequeno, representa grave comprometimento da subsistência do agravante[...]”
, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 15436245)

Por meio da decisão ID. 15477580 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões em que o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade:

O agravado suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição ID. 15436245, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos recursais.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo recorrente nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória ajuizada contra o recorrido. (ID.
74790842
)

Em suas razões recursais, o agravante alega basicamente que é beneficiário do INSS e desde novembro de 2022 vem sendo descontado mensalmente a quantia de R$70,00 (setenta reais), em virtude de empréstimo consignado referente ao contrato nº 7293754920240309. Aduz que
“[...]nunca contratou voluntariamente a modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco recebeu ou desbloqueou o referido cartão[...]”
, bem como que
“[...]a conduta da instituição financeira viola frontalmente os direitos do consumidor, nos moldes do art. 6º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que houve ausência de informação adequada e clara sobre o serviço contratado[...]”
. Além disso, sustenta que
“[...]embora de valor aparentemente pequeno, representa grave comprometimento da subsistência do agravante[...]”
, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 15436245)

Ao proferir a decisão ID. 15477580 entendi por bem deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado suspenda no prazo de 48 (quarenta e oito) horas os descontos de valores atinentes ao Cartão de Crédito Consignado contrato n° 17639329318032025, no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da avença, bem como que seja enviado ofício ao INSS determinando a suspensão imediata de descontos pecuniários referentes ao contrato acima descrito no benefício previdenciário do requerente.

Agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que os documentos acostados à inicial pelo agravante efetivamente comprovam que ele vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes do contrato objeto da lide, supostamente firmado com o recorrido (ID
. 67973564), sendo que
ao apreciar o REsp n. 1.846.649/MA, (Tema nº 1061) o e. STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Além disso, tenho por evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos do agravante acarretam a ele dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar a instituição financeira pela suspensão da providência.

Como se sabe, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia é autorizada quando verificadas a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar.

No caso dos autos, tenho por evidenciada a probabilidade do direito reivindicado pela agravante, além do evidente
“[...]o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC, denotando ser imperativa a concessão da tutela de urgência em questão.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, VIII, § 2º, DO CPC/2015). ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Em preliminar, cumpre receber o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória. A propósito, sustenta a plausibilidade do direito invocado na ação rescisória e a existência de prejuízo irreversível inerente à continuidade dos processos de execução.

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão.

[...]

5. O requerente, entretanto, não comprovou o periculum in mora, apto a determinar a suspensão da execução do julgado. A simples alegação no sentido de que os valores executados equivalem a mais de oitenta por cento do valor de sua folha de pagamento pessoal, isso num momento terrível por que passa a economia do país" (fl. 129 e-STJ), não é suficiente para comprovar o referido requisito, principalmente quando não apresentado nenhum documento que comprove tais alegações. Não obstante, como cediço, a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível.[...]” (RCD na AR 5.879/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e deferir a medida urgente pleiteada pela recorrente nos termos explicitados no ato decisório constante do evento n. 15477580.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.